Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-87.2018.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO CONSOANTE A RELAÇÃO JURÍDICA DEDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O litisconsórcio passivo simples, formado nos autos, preconiza uma atuação independente entre os réus, sendo possível ao órgão julgador decidir de forma distinta para cada uma das partes, inclusive na aplicação do ônus sucumbencial (artigo 117 do Código de Processo Civil).
2. Em se tratando de relações jurídicas autônomas, a fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os artigos 85, 87 e 117 do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.